Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-21.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000340-21.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GEORGE LUIS DE JESUS ALVES Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA AFASTADA. DECADÊNCIA DO DIREITO AFASTADA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO HORIZONTAL PARA A CLASSE ESPECIAL DA CARREIRA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR, JÁ TRANSITADO EM JULGADO, QUE RECONHECE O DIREITO DO IMPETRANTE À PROMOÇÃO PARA A CLASSE I DA CARREIRA, COM EFEITO RETROATIVO A 01.04.2014. DATA QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DE INÍCIO DA CONTAGEM DO NOVO INTERSTÍCIO TEMPORAL PROMOCIONAL PARA A CLASSE ESPECIAL. PERÍODO DE 06 ANOS QUE SE PERFECTIBILIZOU EM ABRIL DE 2020. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO ANUAIS VÁLIDAS A PARTIR DE 2015, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.972/2017. REQUISITOS COMPROVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO PARA A CLASSE ESPECIAL A PARTIR DO FINAL DO CERTAME 2020.2021, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, DO DECRETO ESTADUAL 17.972/2017. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DE IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000340-21.2022.8.05.0000, sendo Impetrante GEORGE LUIS DE JESUS ALVES, e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º grau – Relator